Tribunal: TJDFT
Processo: 0730161-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0730161-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JVS TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, JVS Transportes e Construções Ltda. pretende obter a reforma da decisão do MM. Juiz da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em demanda instaurada objetivando revisão de cláusulas contratuais, em saneamento do feito, fixou, como ponto controvertido, aferir se as cláusulas contratuais impugnadas pela autora são ilegais. Além disso, manteve a distribuição ordinária do ônus probatório, indeferiu a produção de prova pericial, bem como facultou as partes a juntada de novos documentos, no prazo de cinco (5) dias. Nas razões de recurso, a agravante sustenta o cabimento do agravo de instrumento, aduzindo que, a despeito de o conteúdo da decisão interlocutória recorrida não se encontrar elencada no rol previsto no art. 1.015, do CPC, a postergação do exame da questão para eventual recurso de apelação a tornará prejudicada. Sustenta a imprescindibilidade da realização de perícia contábil para apurar o valor que a empresa deixou de lucrar com a desídia da recorrida em proceder com a homologação do resultado de licitação de compra e venda após nove anos da oferta da proposta vencedora. Argumenta que a não realização da prova culminará em cerceamento do direito à ampla defesa. Sustenta que a questão controvertida é a aferição se a demora na publicação do resultado da homologação causou prejuízos financeiros à recorrente. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para deferir a pericial judicial contábil, bem como fixar, como ponto controvertido, o direito da recorrente de ver decotada a correção monetária no período de 23/8/19 a 9/7/24. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. No presente caso, é desnecessária a intimação da recorrente para se manifestar sobre eventual descabimento do agravo de instrumento para impugnar a decisão interlocutória recorrida, por não se encontrar encartada no rol previsto no art. 1.015, do CPC. Com efeito, tal questão jurídica já foi objeto de prévia manifestação da agravante, na petição recursal, de forma que eventual não conhecimento do agravo não culminará em decisão surpresa. Tal possibilidade foi antevista pela parte, no ato de recorrer, justamente porque as questões decididas na decisão agravada não se encontram previstas no referido rol legal. Estabelecida tal premissa. Impõe-se o pronunciamento da inadmissibilidade do agravo de instrumento. De fato, como se verifica do teor da decisão recorrida (ID no 235639259), além de manter a distribuição ordinária do ônus probatório, o MM. Juiz processante indeferiu a produção de prova pericial e fixou a questão jurídica a ser dirimida no acertamento do litígio. Além disso, infere-se de tal decisum que, a despeito da concessão de prazo exíguo para juntada de novos documentos, foi dispensada a realização de audiência de instrução e julgamento, sendo certo, em razão disso, que se aproxima o sentenciamento do feito. Somadas tais circunstâncias, cumpre consignar que o indeferimento de prova pericial não enseja a impossibilidade de revisão do ato judicial correspondente em eventual recurso de apelação. Mesma exegese se aplica no caso de eventual incorreção na fixação do ponto controvertido. Com outras palavras, o exame das questões decididas pelo MM. Juiz processante, no ato judicial impugnado, não restará prejudicado em eventual apelação. Isso basta para que se repute inaplicável, no caso, a mitigação da taxatividade do rol previsto no art. 1.015, do CPC, versada nos Recursos Especiais no 1.704.520/MT e 1.696.396/MT. Cumpre consignar que, a respeito do tema, a egrégia 4a Turma Cível tem firme entendimento no mesmo sentido da presente decisão monocrática: “Agravo interno. Agravo de instrumento não conhecido. Indeferimento de prova. Irrecorribilidade. Mitigação do critério taxativo (CPC 1.015) indevida, no caso. 1. A decisão que, na fase cognitiva, indefere prova pericial não enseja agravo de instrumento, por ser estranha ao rol taxativo do CPC 1.015. 2. A atenuação do critério legal restritivo é medida excepcional, quando presente urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que implique a inutilidade de eventual apelação, risco que não se faz presente no caso. 3. A estreita abertura promovida pela jurisprudência não pode ser vulgarizada, sob pena de desvirtuar-se o sistema legal, infenso, em regra, à recorribilidade em separado, imediata, das interlocutórias exaradas na fase cognitiva, para além das hipóteses do CPC 1.015” (TJDFT, Agravo Interno no AI 0736162-44.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 20/3/2025). Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator